Tribunal: STF
Processo: Pet 4556
Classe: Pet
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-25
Data de publicação: 2009-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E 
   PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", 
   E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, 
   REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA 
   CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO.
1.	As 
   garantias constitucionais do direito de petição e da 
   inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se 
   trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu 
   exercício, a observância do que preceitua o direito processual 
   [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88].
2.	A Lei n. 11.417/06 
   define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de 
   enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido 
   nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados 
   mediante recurso extraordinário.
	Agravo regimental a que se 
   nega provimento.